Tribunal: TJES
Processo: 5002496-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002496-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL NUNES BAYERL

AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECORRIDA QUE DESCUMPRE DETERMINAÇÃO DESTA EGRÉGIA CÂMARA CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PREJUÍZO AO RECORRENTE. DETERMINAÇÃO DE REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CASA CONSTRUÍDA NO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

I.
In casu,
o Recorrente interpôs o Agravo de Instrumento nº 5001736-03.2022.8.08.0000, distribuído e julgado, à época, pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, que proferiu Decisão para atribuir
“eficácia suspensiva ao presente agravo de instrumento a fim de determinar que o Juízo de 1º grau examine o pedido de tutela de urgência, à luz da causa de pedir que ensejou a propositura da ação, qual seja, a novel autuação sofrida pelo agravante em 22/09/2021”,
por considerar que a Decisão de origem violou o
“art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição da República”,
sendo referido
decisum
confirmado em sede de julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, por esta Egrégia Terceira Câmara Cível.

II.
Ao retornar os autos ao Juízo originário, não restou cumprido o comando determinado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, uma vez que o Magistrado, ao proferir nova Decisão - que está sendo combatida no presente Recurso - reproduziu os fundamentos da Decisão anterior, deixando de enfrentar os argumentos dispostos na Petição Inicial da Ação Ordinária.

III.
Em um simples cotejo às alegações da exordial com a Decisão combatida, verifica-se que não restaram enfrentados os argumentos deduzidos pelo Autor.

IV.
O embargo realizado pelo Instituto Recorrido causa nítido prejuízo à parte, uma vez que determinado o embargo da área analisada, até que seja completamente recuperada, com regeneração da vegetação e demolição da casa construída no local, que se trata de propriedade rural de agricultura familiar, além da fixação de multa ambiental no valor de 6.001,15 (seis mil e um reais e quinze centavos) (ID 10543444, dos autos originários).

V.
Considerando que a ausência de motivação das Decisões judiciais acarreta a sua nulidade, pois, a fundamentação, revela-se garantia do jurisdicionado, sendo questão de ordem pública, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, deste Egrégio Tribunal de Justiça e da jurisprudência pátria,

bem como, diante do desrespeito ao Acórdão lavrado por este Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que, a despeito de anulada a primitiva Decisão exarada pelo Magistrado
a quo,
o mesmo, ao proferir a Decisão combatida no bojo deste Agravo de Instrumento, se limitou a reproduzir os argumentos da Decisão anulada, impõe-se, novamente, a anulação da Decisão objurgada, determinando ao Magistrado originário que examine o pedido de tutela de urgência, à luz da causa de pedir que ensejou a propositura da Ação, cumprindo, integralmente, o Acórdão exarado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001736-03.2022.8.08.0000.

VI.
Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
RAFAEL NUNES BAYERL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 4503436) em razão da
DECISÃO
(ID 4503439) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ICONHA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pelo Recorrente em face de
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)

“o Agravante é parte autor em processo nulidade de infração ambiental de nº 18644 que foi arbitrariamente promovida pelo IDAF, que embargou todo a Sítio Água Limpa, que é devidamente escriturado em escritura lavrada 10/10/1995”;
II)
em Decisão proferida pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no Agravo de Instrumento nº 5001736-03.2022..8.08.0000, restou determinando que
“o Juízo de 1º grau examine o pedido de tutela de urgência, à luz da causa de pedir que ensejou a propositura da ação, qual seja, a novel autuação sofrida pelo agravante em 22/09/2021”.
Sucede, contudo, que
“a Douta Juíza ‘a quo’, em seu julgamento agora exarado no dia 07/02/2023 ao que parece manteve o seu julgamento como estava anteriormente, somente modificando as palavras utilizadas para manter a mesma decisão que ensejou o recurso”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (ID 5770408) proferida por esta Relatoria deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo/ativo, que por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi dos artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrente propôs
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
em face de
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
, sustentando que:
I)
“o Sítio Água Limpa que foi embargado nesta autuação de nº. 18644, foi devidamente escriturado em escritura lavrada 10/10/1995”, sendo que, a despeito de referido sítio pertencer a 04 (quatro) proprietários, inclusive o Autor/Recorrente, somente o mesmo foi autuado”,
de modo que
“o agente tem o DEVER de citar TODOS os proprietários de autuação ficando, em caso negativo de citação, prejudicado a auto de infração, e este deve ser anulado ou corrigido para que seja permitido o contraditório e ampla defesa a todos os autuados”;
II)
“a Instrução Normativa Conjunta n. 2, de 29 de janeiro de 2020 que regulamentou o processo federal para apuração de infrações por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe que o embargo não será aplicado quando o desmatamento ou queimada ocorrer fora de APP ou reserva legal”,
sendo possível verificar que
“a área não está inserida em Unidades de Conservação (Federal, Estadual ou Municipal); não está localizado em Área de Preservação Permanente (APP) ou Ambiental (APA)”,
não merecendo subsistir a autuação;
III)
“a Lei n. 12.651/12 autoriza a supressão de vegetação nativa, mediante autorização do órgão competente”
;
IV)
“o Croqui do CAR - cadastro Ambiental Rural datado de 29/08/2018, pois bem nesta época já existia a área da casa no mata conforme relatamos abaixo em que fica especificado claramente que a área já estava aberto e que mesmo com toda fiscalização ocorrida na época não fizeram NENHUM notificação sobre a construção da casa”, motivo pelo qual “a área em questão já é CONSOLIDADA”;
V)
“se houve intervenção, certo que se deu em área delineada pelo CAR como área CONSTRUÍDA e, portanto, fora da área de reserva legal ou preservação permanente, conforme autorizado pelo órgão ambiental, e, portanto, passível de uso alternativo do solo”;
VI)
“estamos tratando de uma propriedade alicerçada em uma agricultura familiar com o CAR da propriedade já deferido pelo IDAF conforme consta anexo e neste caso existe proteção Constitucional”;
VII)
“o art. 16 do Decreto 6.514/08 proíbe o embargo quando a área for utilizada para subsistência do autuado”;
VIII)
“É fundamental esclarecer a correta interpretação do artigo do art. 4º, I, do Código Florestal vigente, uma vez que este protege apenas as faixas marginais que estejam situadas ao longo de cursos d’água naturais, perenes e intermitentes, excluídos os efêmeros. Ou seja, exclui da sua proteção, os cursos d’água que possuem escoamento superficial apenas durante os períodos de precipitação”;
IX)
“A audiência de conciliação não é opção, e sim, uma imposição legal, da qual o analista ambiental e a IDAF/ES estão adstritos. Indiscutível a violação da norma, pois nada consta no auto de infração sobre a audiência de conciliação. Muito pelo contrário. Consta o prazo de 20 dias para apresentação de defesa prévia”.

Diante disso,
o Autor pleiteou a concessão da tutela antecipada,
“para suspender o termo de embargo e autuação ambiental”,
diante da sanção imposta no referido Termo de Embargo, no sentido de que o Autor promova recuperação da vegetação, com
“demolição de toda a infraestrutura instalada no local”,
bem como a imposição multa que afirma
“inviabilizar até sua agricultura familiar e sua atual subsistência e de sua família”
.

Sobreveio
Decisão
proferida pelo Juízo
a quo,
indeferindo a concessão da tutela antecipada, pelos seguintes fundamentos:

“Vistos em inspeção.

Defiro os benefícios da assistência judiciária ao requerente, nos termos do art. 98 do CPC, ante a alegação de insuficiência financeira.

Nos termos do art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, e, ainda, quando possível a reversibilidade da medida (§3.º).

No caso, a parte autora não demonstrou adequadamente a probabilidade do direito. A área do imóvel descrita nos autos foi embargada por técnicos do IDAF e decorreu de suposto desmatamento de sub-bosque.

O art. 51 da Lei 12.651/2012 dispõe que o órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

A demonstração de que a área embargada não foi desmatada ou de que o manejo era permitido demanda dilação probatória a ser realizada no curso da instrução, sem a qual o deferimento da liminar resta prejudicado
.

Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.

Considerando a regra disposta no art. 10, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, associem-se aos autos n.º 5000024-40.2021.8.08.0023.

Intimem-se as partes para ciência e manifestação acerca de eventual litispendência e/ou conexão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento.”

Diante da referida Decisão, o Recorrente interpôs o
Agravo de Instrumento nº 5001736-03.2022.8.08.0000
, distribuído e julgado, à época, pela Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, que proferiu
Decisão
para
atribuir
“eficácia suspensiva ao presente agravo de instrumento a fim de determinar que o Juízo de 1º grau examine o pedido de tutela de urgência, à luz da causa de pedir que ensejou a propositura da ação, qual seja, a novel autuação sofrida pelo agravante em 22/09/2021”
,
por considerar que
a Decisão de origem violou o
“art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição da República”
.

Destaca-se que referida Decisão foi confirmada em sede de julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
, à luz do Acórdão assim ementado:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE AUTO INFRAÇÃO AMBIENTAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ADOÇÃO PELO JUIZ DOS FUNDAMENTOS DE DECISÃO PROFERIDA EM DEMANDA ASSOCIADA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489, § 1º, DO CPC/2015 E 93, INCISO IX, DA CF/88 – NULIDADE DESCORTINADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Ao enfrentar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, limitou-se Juízo a reproduzir, ipsis litteris, o conteúdo da decisão proferida no processo nº 5000024-40.2021.8.08.0023, cujo pedido de reforma, inclusive, é objeto do agravo de instrumento nº 5003283-15.2021.8.08.0000.

2)
A verificada dúvida quanto à caracterização de litispendência e/ou conexão entre as ações recomendaria que a análise do pedido de tutela de urgência fosse postergada no novel processo, uma vez que, sendo dissipada a dúvida e eventualmente observada a ausência de tríplice identidade entre os processos – como, aliás, desponta ocorrer no caso concreto –
a presença (ou não) dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 haveria de ser analisada à luz de sua respectiva causa de pedir, o que não se verificou, diante da mera reiteração dos fundamentos da primeva decisão
.

3) Do cotejo entre as demandas, constato que,
no primeiro processo – de nº 5000024-40.2021.8.08.0023 – insurge-se o agravante em face da notificação expedida por agentes do IDAF, datada de 22/08/2018, para que comparecesse àquela Órgão para “esclarecer/tomar ciência dos autos em relação à supressão de sub-bosque (reserva) identificada no imóvel rural”
.

4)
No segundo processo (nº 5000661-88.2021.8.08.0023), o inconformismo do autor se deve à lavratura por agentes do IDAF, em 27/09/2021, de outro Instrumento Único de Fiscalização por supostamente “danificar 514,95m2 de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, em Área de Preservação Permanente, por meio de corte de árvores e supressão de sub-bosque, sem autorização do Idaf” (Id 2242972), a teor do Laudo de Fiscalização nº 18644, lavrado por agentes do IDAF em 09/08/2021 (Id 2242973)
.

5)
Embora aparentemente seja escorreita a associação dos feitos,
é inegável que o agravante sofreu nova autuação no ano de 2021 e, via reflexa, os motivos que a ensejaram deveriam ter sido examinados ao ser enfrentado o pedido de tutela de urgência, porquanto a mera reiteração dos fundamentos contidos em decisão anterior não atende, a princípio, às exigências contidas no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição da República
.

6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento nº 5001736-03.2022.8.08.0000, Relator :
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2023, Data da Publicação no Diário: 19/09/2023)

Sucede, contudo, que ao retornar os autos ao Juízo originário,
não restou cumprido o comando determinado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, uma vez que o Magistrado
,
ao proferir nova Decisão - que está sendo combatida no presente Recurso - reproduziu os fundamentos da Decisão anterior, deixando de enfrentar os argumentos dispostos na Petição Inicial da Ação Ordinária
,
in litteris:

“Trata-se de ação anulatória proposta por Rafael Nunes Bayerl, na qual pretende a suspensão dos efeitos de auto de infração emitido pelo IDAF, sem prévia notificação de todos os proprietários do imóvel embargado.

A parte requerente alegou não ser a única proprietária do imóvel descrito nos autos e que mesmo assim foi a única autuada pelo IDAF. Sustentou que não há demonstração de que a área supostamente desmatada encontra-se em área de preservação e que se trata, na verdade, de área consolidada, com casa já edificada, na qual cultiva produtos para sua subsistência.

Nos termos do art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, e, ainda, quando possível a reversibilidade da media (§3.º).

Conforme consignado na decisão proferida por este juízo (11897397), o art. 51 da Lei 12.651/2012 dispõe que o órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

A demonstração de que a área embargada não foi desmatada ou de que o manejo era permitido demanda dilação probatória a ser realizada no curso da instrução, sem a qual o deferimento da liminar resta prejudicado, sobretudo diante da possibilidade de perigo de dano inverso, decorrente da permissão de continuidade da exploração de área cuja dúvida sobre o enquadramento, no sentido de se encontra inserida em área de preservação permanente, ainda deve ser dirimida por prova escorreita.

Invoca-se, no caso, o dever geral de cautela, já que o risco da suspensão do embargo realizado pelo IDAF pode gerar perigo de dano ambiental maior do que a sua manutenção, pelo menos até o fim da instrução probatória.

Pelo exposto, diante da ausência do requisito da probabilidade do direito e da existência de perigo de dano inverso, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência.”

Como cediço, o artigo 489, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, determina,
in verbis
:

“
Artigo 489
. (...)

§ 1
o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

In casu,
em um simples cotejo às alegações da exordial com a
Decisão combatida
, verifica-se que
não restaram enfrentados os argumentos deduzidos pelo Autor, sendo imperioso destacar que o embargo realizado pelo Instituto Recorrido causa nítido prejuízo à parte, uma vez que determinado o embargo da área analisada, até que seja completamente recuperada, com regeneração da vegetação e demolição da casa construída no local, que se trata de propriedade rural de agricultura familiar, além da fixação de multa ambiental no valor de 6.001,15 (seis mil e um reais e quinze centavos) (ID 10543444, dos autos originários).

Destarte, a ausência de motivação das Decisões judiciais acarreta a sua nulidade, pois, a fundamentação, revela-se garantia do jurisdicionado, sendo questão de ordem pública, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, deste Egrégio Tribunal de Justiça e da jurisprudência pátria,
in verbis:

"
EMENTA:
DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COMPLETUDE - CAUSAS DE PEDIR - ANÁLISE - OBRIGATORIEDADE. A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.”

(
STF
, RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009.)

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VALORES. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

O dever de fundamentação das decisões judiciais decorre tanto de ordem constitucional, a teor do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como de ordem infraconstitucional, nos termos do artigo 165, do código de processo civil.

II.
O pronunciamento judicial, segundo o qual determinou-se o sequestro da quantia solicitada pelo recorrido, não lançou as razões de decidir, incidindo em patente ausência de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição da República/88).

III.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
; AGInt-AI 30119000039; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; DJES 14/09/2011; Pág. 55)

"
EMENTA:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 489, § 1º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
A omissão, pelo magistrado, da fundamentação de sua decisão com base nos elementos técnicos constantes dos autos, além de afrontar o inciso IX, do artigo 93, da Carta Magna, impossibilita à parte o seu eficaz ataque pela via recursal própria, inviabilizando, ainda, a aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato recorrido
(...) Na verdade, só o conhecimento das razões de decidir podem permitir que os interessados recorram adequadamente e que os órgãos superiores controlem com segurança a justiça e a legalidade das decisões submetidas à sua revisão (José Carlos Barbosa Moreira, Temas de Direito Processual, segunda série, p. 86, Saraiva). Os litigantes têm o direito de conhecer precisamente as razões de fato e de direito que determinaram o sucesso ou insucesso de suas posições de tal modo que as questões submetidas devem ficar claramente resolvidas, sem obscuridades ou omissões, inclusive para proporcionar o reexame da matéria pela Superior Instância (...)”

(
TJSP,
Agravo Interno n. 2144249-83.2018.8.26.0000, Rel. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2018)

Ademais, também
há nítido desrespeito ao Acórdão lavrado por este Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que, a despeito de anulada a primitiva Decisão exarada pelo Magistrado
a quo,
o mesmo, ao proferir a Decisão combatida no bojo deste Agravo de Instrumento, se limitou a reproduzir os argumentos da Decisão anulada
.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo relacionado à Decisão combatida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Conforme elucidado, o Recorrente interpôs o
Agravo de Instrumento nº 5001736-03.2022.8.08.0000
, distribuído e julgado, à época, pela Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, que proferiu
Decisão
para
atribuir
“eficácia suspensiva ao presente agravo de instrumento
a fim de determinar que o Juízo de 1º grau
examine o pedido de tutela de urgência
, à luz da causa de pedir que ensejou a propositura da ação, qual seja, a novel autuação sofrida pelo agravante em 22/09/2021”
,
por considerar que
a Decisão de origem
violou o
“art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição da República”
,
sendo referido
decisum
confirmado em sede de julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, por esta Egrégia Terceira Câmara Cível.

Sucede, contudo, que ao retornar os autos ao Juízo originário,
não restou cumprido o comando determinado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, uma vez que
o Magistrado
,
ao proferir nova Decisão
- que está sendo combatida no presente Recurso -
reproduziu os fundamentos da Decisão anterior, deixando de enfrentar os argumentos dispostos na Petição Inicial da Ação Ordinária.

In casu,
em um simples cotejo às alegações da exordial com a Decisão combatida, verifica-se que não restaram enfrentados os argumentos deduzidos pelo Autor, sendo imperioso destacar que o Embargo realizado pelo Instituto Recorrido causa nítido prejuízo à parte, uma vez que determinado o embargo da área analisada, até que seja completamente recuperada, com regeneração da vegetação e demolição da casa construída no local, que se trata de propriedade rural de agricultura familiar, além da fixação de multa ambiental no valor de 6.001,15 (seis mil e um reais e quinze centavos) (ID 10543444, dos autos originários).

Nesta seara, considerando que a ausência de motivação das Decisões judiciais acarreta a sua nulidade, pois, a fundamentação, revela-se garantia do jurisdicionado, sendo questão de ordem pública, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, deste Egrégio Tribunal de Justiça e da jurisprudência pátria,

bem como, diante do desrespeito ao Acórdão lavrado por este Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que, a despeito de anulada a primitiva Decisão exarada pelo Magistrado
a quo,
o mesmo, ao proferir a Decisão combatida no bojo deste Agravo de Instrumento, se limitou a reproduzir os argumentos da Decisão anulada, impõe-se, novamente, a anulação da Decisão objurgada, determinando ao Magistrado originário que examine o pedido de tutela de urgência, à luz da causa de pedir que ensejou a propositura da Ação, cumprindo, integralmente, o Acórdão exarado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001736-03.2022.8.08.0000.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para anular a Decisão combatida, determinando ao Magistrado de origem que examine o pedido de tutela de urgência, à luz da causa de pedir que ensejou a propositura da Ação, cumprindo, integralmente, o Acórdão exarado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001736-03.2022.8.08.0000, e, via de consequência, julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.